Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701717-43.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ROSA VARGAS ZANATTA, CLAUDIA REGINA MERCON DE VARGAS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, intime-se a parte recorrente para que comprove a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, e de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e de recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção (art. 29, II e art. 31, § 1°, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021). O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital.